Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-81.2021.8.05.0059
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000514-81.2021.8.05.0059 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VAGNER DE JESUS Advogada(s): NEILA NASCIMENTO FERREIRA, LYGIA MARIA BARRETO DE SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE COARACI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COSIP. COBRANÇA EM ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Município de Coaraci/BA, com o objetivo de afastar a cobrança da COSIP nas faturas de energia elétrica, ao argumento de que reside em zona rural desprovida de iluminação pública. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 3º da Lei Municipal nº 906/2006, ao definir os imóveis considerados beneficiados pela iluminação pública, exclui da incidência da COSIP os imóveis situados em zona rural sem iluminação pública nas proximidades; e (ii) saber se a cobrança que o autor reputa indevida configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O art. 3º da Lei Municipal nº 906/2006 não institui isenção ou exclusão tributária para imóveis em área sem iluminação instalada. Lido sistematicamente com os arts. 1º, parágrafo único, 2º e 4º da mesma lei, funciona como critério de delimitação do universo de contribuintes em relação aos imóveis já servidos por iluminação, sem afastar a incidência geral da contribuição sobre os imóveis situados no perímetro municipal, independentemente de estarem em zona urbana ou rural. 4. A COSIP tem por finalidade não apenas remunerar o uso direto da iluminação pública, mas também custear a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede, o que justifica sua cobrança universal sobre os imóveis do território municipal, nos termos do art. 149-A da Constituição Federal e do art. 1º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 906/2006. 5. O Apelante não produziu prova robusta da ausência de iluminação pública nas proximidades de sua residência, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes para esse fim as faturas de energia elétrica juntadas aos autos. 6. A cobrança de valores que o consumidor reputa indevidos, desacompanhada de prova de abalo concreto à honra ou à dignidade, configura mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O art. 3º da Lei Municipal nº 906/2006 do Município de Coaraci/BA não institui isenção ou exclusão tributária para imóveis situados em área sem iluminação pública, constituindo critério de delimitação do universo de contribuintes sem afastar a incidência geral da COSIP sobre os imóveis do perímetro municipal. 2. A simples cobrança de tributo reputado indevido, sem prova de abalo concreto à honra ou à dignidade do contribuinte, não configura dano moral indenizável." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149-A; Lei Municipal nº 906/2006 (Coaraci/BA), arts. 1º, parágrafo único, 2º, 3º e 4º; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VI, e 22; CPC, arts. 373, I, 85, §2º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000514-81.2021.8.05.0059, sendo Apelante Vagner de Jesus e Apelado Município de Coaraci, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator